Tribunal: TJDFT
Processo: 0717370-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EDUCACIONAL EXCLUSIVO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal, com pedido de disponibilização de monitor/professor exclusivo para criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3 e atraso no desenvolvimento intelectual, durante o período escolar.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do monitor exclusivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a obrigatoriedade do Distrito Federal em disponibilizar monitor educacional exclusivo a estudante com deficiência, diante de laudos técnicos que recomendam atendimento individualizado.
III. Razões de decidir
4. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado ao estudante com deficiência, inclusive mediante disponibilização de monitor exclusivo, ante a comprovação da sua necessidade, no processo, por laudos técnicos emitidos pela própria Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, caput, 37, caput, e 208, III; LODF, art. 232; ECA, arts. 53 e 54; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 58 e 59; Lei 13.146/2015, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1299703, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020; TJDFT, Acórdão 1262874, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08.07.2020.